Tribunal: TJMT
Processo: 1008505-82.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-16

Ementa:
VISTOS...
Agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. em face de decisão que, nos autos da ação de execução extrajudicial ajuizada em face de Agroporto Mineração Agroindustrial Ltda., atribuiu à agravante o ônus do pagamento dos honorários periciais.
Ante a ausência de pedido em caráter liminar, intime-se a agravada para contrarrazões.
Cuiabá, 15 de abril de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator